Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-46.2012.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000247-46.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO VIEIRA CINTRA - CPF: 208.625.129-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve o decurso do prazo, no molde descrito no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1340553/RS, motivo por que deve ser afastada a prescrição intercorrente declarada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 108671954, pág. 25-27) proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, em execução fiscal ajuizada contra
MÁRIO VIEIRA CINTRA
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito não tributário, constante na Certidão de Dívida Ativa no 20113441, e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 924, V, CPC/15), com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80
c.c
artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões, assevera que “
o prazo de suspensão da prescrição intercorrente só teve início com a ciência da exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis – em 06/06/2019; portanto, o prazo prescricional não havia sequer iniciado na data do pedido de renajud
”.

Verbera que, no caso concreto, “
tem plena aplicação a Tese 4.3 fixada no RESP 1.340.553/RS, segundo o qual o pedido de citação ou de diligências na busca de bens penhoráveis apresentado dentro do lustro prescricional deve ser processado
”.

Aduz que “
não estão satisfeitos os requisitos acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, delimitados no RESP 1.340.553/RS, sendo que o exequente foi surpreendido com a decretação da prescrição, em clara violação ao artigo 40, da Lei n. 6.830/80, ao precedente de observância obrigatória firmado pelo STJ, vez que ainda não transcorrera o prazo exigido
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e afastada a prescrição intercorrente declarada, com o prosseguimento da execução fiscal.

Tempestividade certificada (Id. 108671954), sendo o apelante, Fazenda Pública Estadual, isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 108671960).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...) Analisando minuciosamente os autos, verifico que o caso é de reconhecimento da prescrição intercorrente do(s) título(s) executivo(s) do crédito tributário. Explico.

(...)

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei no 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr depois de ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

(...)

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da fazenda pública acerca de tal circunstância, independentemente desta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela fazenda pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

(...)

Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, não tendo sido localizada a parte executada para a citação, os autos foram encaminhados à procuradoria da fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos 10/08/2012 (fl. 15), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei no 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 10/08/2013, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 10/08/2018, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de citar a parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

É de ressaltar, aliás, conforme já dito na decisão retro deste Juízo, que o edital de fl. 37 não teve o condão de suprir a falta de citação da parte executada, porquanto foi expedido antes de esgotados todos os meios para a cientificação pessoal (AR e Oficial de Justiça), resultando, assim, no reconhecimento da nulidade da citação pela 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 141424/2014.

(...)

Reitero também que a petição que deu ensejo a localização de bens móveis do executado foi protocolada após o lapso temporal de seis anos (09/10/2019). Portanto, apesar da localização de bens retroagir a data do protocolo da petição que deu ensejo a ela, interrompendo assim o prazo prescricional, no presente caso a prescrição intercorrente já estava efetivada quando do protocolo da petição.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.

Promovo a baixa na restrição veicular de fls. 70/77, realizada via sistema RENAJUD.

Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei no 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT. Deixo, ainda, de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que a defesa foi

patrocinada por Defensor Dativo.

Na hipótese do valor da execução superar o de alçada, encaminhem-se os autos, depois de decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, ao E. Tribunal competente, para o reexame necessário, nos termos do disposto no art. 496 do novo Código de Processo Civil e art. 34 da Lei no 6.830/80.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário. (...)”. (Id. 108671954).

Vinga a pretensão. Passo a contextualizar.

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20113441 (Id. 108671954), no valor originário de R$ 50.741,81 (cinquenta mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

A execução fiscal foi ajuizada em 17/02/2012 (Id. 108671953), e o despacho citatório proferido no dia 9/03/2012 (Id. 108671953 – fls. 12).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 2/4/2012 por meio de carta com Aviso de Recebimento (Id. 108671953 – fls. 15), cuja informação retornada foi de “não procurado” (Id. 108671953 – fl. 17). Intimada para impulsionar em 18/07/2012, foi deferido pedido da Fazenda Estadual, protocolado em 20/09/2012), para tentativa de citação por oficial de justiça – 14/10/2013, todavia, antes da sua realização, a Fazenda Pública manifestou-se novamente, a requerer a tentativa de citação por AR em novo endereço do executado (Id. 108671953 –fls. 26) – 18/06/2014.

Acolhido o pleito em 29/09/2014, a tentativa restou frustrada em 13/11/2014, pelo motivo “mudou-se” (Id. 108671953 – fls. 34), e no dia 6/3/2015, foi determinado ao exequente apresentar outro endereço do executado, sendo que, na data de 17/4/2015, o Estado de Mato Grosso pugnou pela citação por edital (Id. 108671953 – fls. 38).

O pedido foi deferido em 18/6/2015 (Id. 108671953 –fls. 42), e assim, ocorreu a citação por edital no dia 23/5/2016 (Id. 108671953 – fls. 45).

Nomeado curador especial para representar o executado não localizado (Id. 108671953 – fls. 46), foi apresentada exceção de pré-executividade (Id. 108671953 – fls. 47) suscitando a

prescrição intercorrente do feito executivo, na data de 16/6/2016.

No dia 8/8/2016, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, colacionando documentos, os quais demonstram que houve um parcelamento do crédito fiscal, com o pagamento de 02 (duas) parcelas, todavia, interrompido na data de 13/5/2016 (Id. 108671953 – fls. 59).

No dia 11/7/2017 foi apresentada a impugnação à exceção de pré-executividade pelo Estado de Mato Grosso (Id. 108671953).

Na data de 26/4/2018 houve a rejeição do incidente processual (Id. 108671953).

A execução seguiu seu curso, com deferimento de pedido de penhora on-line (Id.108671953 –fls. 82), que restou infrutífera na data de 21/5/2019 (Id. 108671953 – fls. 86); no dia 31/10/2019 houve a tentativa de localização de bens pelo sistema RENAJUD (Id. 108671953 - fls. 94); e, na data de 17/7/2020 foi determinada a intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 108671954 – fls. 11).

O Estado manifestou o prosseguimento do feito com realização de pesquisa de bens do executado pelo sistema INFOJUD (Id. 108671954 – fls. 14), sobrevindo, em 14/1/2021, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito (Id. 108671954 – fls. 15), ora objeto do apelo.

Pois bem.

A respeito das hipóteses em que se dará início o prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Temas 567, 568, 569, 570 e 571):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3.
Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

[...]

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

[...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...].

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [grifei]

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF).

A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 13/03/2019)

Verifica-se pela cronologia que não houve o decurso do prazo estabelecido na lei, razão por que deve ser afastada a ocorrência da prescrição.

Além disso, aplicável ao caso o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. [...] (Verbete no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Vejamos julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 566) — OBERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não evidenciado o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do recurso especial no 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

Recurso não provido.

(N.U 0002388-86.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP 1.340.553/RS – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp n 1.340.553/RS, pacificou o entendimento da prescrição intercorrente no âmbito dos executivos fiscais, contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que sua ocorrência se perfaz após o decurso de um ano de suspensão, e cinco anos de arquivamento do processo, após a não localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial.

2 – As verbas depositadas em conta poupança são impenhoráveis até o patamar de 40 salários-mínimos, desde que haja a devida comprovação da alegação realizada

(N.U 1015547-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

À guisa de conclusão, a não ocorrência das hipóteses descritas no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, bem como das diretrizes do Recurso Repetitivo REsp 1340553/RS, do Superior Tribunal de Justiça, impõe a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022